Tribunal: TJES
Processo: 5002205-97.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Reajuste de Prestações; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002205-97.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOISES MENDES RANGEL e outros

APELADO: BRDU SPE SAO MATEUS LTDA

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. ALEGAÇÃO DE ERRO NA APLICAÇÃO DE REAJUSTES PELO IGP-M E JUROS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, em ação revisional de contrato de compromisso de compra e venda de lote em loteamento, julgou improcedentes os pedidos dos autores, os quais alegaram aplicação matemática equivocada e abusiva de reajustes pelo IGP-M e de juros contratuais, com elevação das parcelas mesmo em períodos de deflação e cobrança de valores indevidos ao longo do contrato. A sentença rejeitou a pretensão revisional e condenou os autores ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova pericial contábil, em ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel fundada na alegação de erro na aplicação matemática de índices de correção monetária e juros, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova pericial constitui meio probatório adequado quando a verificação dos fatos controvertidos depende de conhecimento técnico especializado, nos termos do art. 464 do CPC.

4.
A controvérsia não se limita à validade das cláusulas contratuais, mas envolve a apuração da correta aplicação matemática dos índices de correção pelo IGP-M e dos juros previstos contratualmente ao longo de contrato de longa duração, circunstância que demanda análise técnica contábil.

5.
A alegação de aumento das parcelas em períodos de deflação do IGP-M e de picos injustificados no valor das prestações indica possível inconsistência na evolução do débito, cuja verificação exige exame pericial.

6.
O indeferimento de prova essencial à demonstração do fato constitutivo do direito alegado pela parte autora, especialmente quando a própria decisão saneadora reconhece controvérsia sobre a abusividade dos encargos, caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e do devido processo legal.

7.
A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece que, em demandas revisionais que discutem metodologia de cálculo de parcelas ou encargos contratuais, a perícia contábil constitui prova adequada e indispensável, sendo nula a sentença proferida sem a devida instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prova pericial contábil é indispensável em ação revisional de contrato quando a controvérsia envolve a verificação da correta aplicação matemática de índices de correção monetária e juros contratuais.

2. O indeferimento de prova técnica necessária à apuração da evolução do débito configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 464 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 0005306-90.2020.8.19.0212, Rel. Des. Márcia Ferreira Alvarenga, Oitava Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2023; TJSC, Apelação nº 5004067-94.2021.8.24.0113, Rel. Des. Erica Lourenço de Lima Ferreira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 28.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

___________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MOISES MENDES RANGEL E ELIANE MOREIRA DOS SANTOS RANGEL
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, na ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel ajuizada em face de
BRDU SPE SAO MATEUS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, os autores (ora Apelantes) ajuizaram a demanda alegando terem firmado contrato de compromisso de compra e venda de um lote no "Loteamento Parque das Brisas" em 24/06/2015, pelo valor de R$ 101.119,95, a ser pago mediante sinal e 144 prestações mensais. Sustentaram que, embora o contrato previsse correção pelo IGP-M/FGV e juros de 0,012% ao ano, a requerida estaria aplicando os índices de forma matematicamente equivocada e abusiva, elevando as parcelas mesmo em períodos de deflação (IGP-M negativo) e antecipando reajustes anuais de forma ilegal.

A sentença recorrida (Id n. 18480137) rejeitou a pretensão autoral sob o fundamento de que a aplicação do IGP-M e dos juros contratados não representa abusividade, sendo índices adequados ao mercado imobiliário e previamente conhecidos pelos consumidores. O juízo
a quo
condenou os autores ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (Id n. 18480138), a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
houve cerceamento de defesa devido ao indeferimento da prova pericial contábil, a qual seria imprescindível para demonstrar que o erro reside na aplicação matemática dos reajustes, e não na validade das cláusulas em si;
(ii)
a requerida aplicou reajustes positivos mesmo quando o acumulado do IGP-M foi negativo (ex: períodos 2017/2018 e 2023/2024), além de cobrar valores injustificados em determinados meses (ex: maio de 2022);
(iii)
já quitou 117 parcelas, totalizando R$ 124.960,55, valor este superior ao montante originário do financiamento (R$ 101.119,95), evidenciando a onerosidade excessiva.

Diante de tais argumentos, pugna pela anulação da sentença por cerceamento de defesa ou pela sua reforma
in totum
, determinando o retorno dos autos à origem para realização de perícia ou a condenação da apelada à devolução em dobro dos valores pagos a maior.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte requerida,
BRDU SPE SAO MATEUS LTDA
, não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 18480141.

Pois bem. Passo à análise, primeiro, da preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

Os Apelantes insurgem-se contra o indeferimento da prova pericial contábil, sustentando que tal medida é imprescindível para o deslinde da controvérsia, visto que o cerne da demanda não reside apenas na validade das cláusulas, mas na correção matemática dos reajustes aplicados pela Apelada.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau indeferiu a perícia por considerar o objeto controvertido como "unicamente jurídico", visando apenas delimitar a validade de cláusulas à luz da legislação.

Contudo, a análise detalhada da causa de pedir revela que os autores alegam erros específicos na evolução do débito, tais como aumentos de parcelas em períodos de deflação do IGP-M e picos injustificados no valor das prestações, como ocorrido em maio de 2022.

A prova pericial é o meio idôneo quando o fato depende de conhecimento especial técnico (art. 464, CPC).

No caso em tela, embora as cláusulas contratuais sejam de fácil compreensão, a verificação se os cálculos mensais respeitaram estritamente o "piso" do valor inicial e os índices acumulados de doze meses (conforme parágrafo sexto da cláusula quinta) exige conhecimento especializado para apurar o saldo devedor real e eventuais diferenças pagas a maior.

Note-se que o próprio juízo a quo, na decisão saneadora, fixou como ponto controvertido a existência de abusividade nos juros cobrados. Ora, a aferição de abusividade na aplicação matemática de reajustes e juros em um contrato de longa duração (144 meses) não pode ser relegada a mera interpretação jurídica quando há indícios documentais de anomalias nos cálculos.

O indeferimento de prova essencial para demonstrar o fato constitutivo do direito do autor (ou o fato impeditivo, cujo ônus foi invertido à ré na decisão de Id 18480129) configura cerceamento de defesa, violando o princípio do devido processo legal e do contraditório pleno (art. 5º, LV, CF/88).

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO . ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES . CONSTATAÇÃO DA NECESSIDADE DA PROVA TÉCNICA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1- In casu, a decisão de saneamento do feito fixou como ponto controvertido a legitimidade do pleito de revisão do contrato de financiamento imobiliário sob alegação de onerosidade excessiva e inverteu o ônus da prova, mas indeferiu o pedido da parte demandante referente à realização de perícia contábil, sem a devida fundamentação, apesar do Magistrado reconhecer que o STJ considera necessária a perícia na hipótese dos autos . 2- A perícia técnica contábil é a prova por excelência nas demandas de revisão de contratos bancários. Observe-se, inclusive, que em sua contestação, o Banco réu aduz que houve diversas repactuações no curso da execução do contrato de financiamento imobiliário entabulado com os autores, o que endossa a necessidade de perícia contábil. Constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando não realizada a necessária etapa instrutória com vistas à produção de provas pertinentes ao deslinde da causa. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO, A FIM DE ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA CONTÁBIL . (TJ-RJ - APL: 00053069020208190212 202300126363, Relator.: Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 13/06/2023, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMAR, Data de Publicação: 15/06/2023),

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POR MEIO DA TABELA PRICE . CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO . 1. Apelação cível interposta por empresa incorporadora contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para recalcular o saldo devedor, declarar a nulidade de cláusula contratual e fixar indenização por danos morais. A recorrente alegou cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial contábil, essencial para esclarecimento da metodologia de cálculo das parcelas contratuais, especialmente quanto à aplicação da Tabela Price e à eventual capitalização de juros. 2 . A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de prova pericial contábil, em ação revisional de contrato de financiamento, configura cerceamento de defesa, quando a controvérsia versa sobre capitalização de juros e utilização da Tabela Price. 3. A capitalização de juros, alegadamente dissimulada na Tabela Price, configura matéria técnica que ultrapassa o conhecimento ordinário do magistrado, sendo imprescindível a produção de prova pericial contábil para elucidar o método de cálculo adotado.3 .1. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça é firme no sentido de que, em hipóteses análogas, a negativa de prova pericial implica cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para instrução adequada.3.2 . A ciência prévia do valor da parcela não supre a necessidade de apuração da legalidade da metodologia utilizada, tampouco afasta a possibilidade de enriquecimento ilícito.3.3. Reconhecida a nulidade da sentença, resta prejudicada a análise das demais alegações recursais . 3.4. Inviável a fixação de honorários recursais, à luz do entendimento do STJ, quando o recurso é integralmente provido. 4 . Recurso provido. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para produção de prova pericial contábil. Tese de julgamento: "1 . É nula a sentença proferida sem a realização de perícia contábil em ação revisional de contrato, quando a controvérsia envolve a existência de capitalização de juros. 2. O indeferimento da prova técnica em tais hipóteses configura cerceamento de defesa e impõe o retorno dos autos à origem." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 6º, 85, § 11, e 370; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1124552/RS, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. em 3.12 .2014; TJSC, Apelação n. 5022335-77.2023.8 .24.0033, Rel. Des. Flavio Andre Paz de Brum, 1ª Câmara de Direito Civil, j . em 18.6.2025; TJSC, Apelação n. 5017130-04 .2022.8.24.0033, Rel . Des. Volnei Celso Tomazini, 2ª Câmara de Direito Civil, j. em 5.6 .2025; TJSC, Apelação n. 5005722-04.2021.8 .24.0113, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, 5ª Câmara de Direito Civil, j . em 20.2.2024. (TJSC, Apelação n . 5004067-94.2021.8.24 .0113, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Erica Lourenco de Lima Ferreira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 28-08-2025). (TJ-SC - Apelação: 50040679420218240113, Relator.: Erica Lourenco de Lima Ferreira, Data de Julgamento: 28/08/2025, Quarta Câmara de Direito Civil)

Portanto, entendo que a prova técnica é indispensável para que o julgador possa, com segurança, declarar se houve ou não descumprimento dos limites contratuais pela loteadora.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no tocante à preliminar,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR A R. SENTENÇA
recorrida, determinando o retorno dos autos à Vara de Origem para que seja realizada a Perícia Contábil necessária à apuração dos valores cobrados e à verificação da correta aplicação matemática dos índices contratuais (IGP-M e juros).

Prejudicada a análise do mérito recursal neste momento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar